Tribunal: TJBA
Processo: 8006689-82.2023.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006689-82.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. COSIP. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O FATO GERADOR. VIOLAÇÃO AO ART. 128 DO CTN E ART. 22, IV, DA CF/88. NECESSIDADE DE CONVÊNIO COM CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta por concessionária de energia elétrica em face do Município de Porto Seguro, visando afastar a exigência de recolhimento da COSIP na condição de responsável tributário, bem como a restituição de valores pagos a título de penalidades, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da atribuição, determinar a abstenção da cobrança sem prévio convênio com contraprestação e condenar o ente municipal à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a atribuição, por lei municipal, de responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica pelo recolhimento da COSIP, com imposição de encargos próprios do contribuinte, independentemente de convênio e contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal autoriza a cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica, mas não transfere à concessionária a sujeição passiva da obrigação tributária.

4. A atribuição de responsabilidade tributária exige vínculo do terceiro com o fato gerador, nos termos do art. 128 do CTN, o que não se verifica, pois a COSIP decorre de serviço prestado pelo Município.
5. A concessionária pode atuar apenas como agente arrecadador, em caráter instrumental, não podendo ser equiparada a sujeito passivo nem sofrer penalidades tributárias.

6. A lei municipal que impõe responsabilidade tributária em desacordo com normas gerais de direito tributário revela-se ilegal.

7. A imposição de encargos sem contraprestação afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

8. A restituição de valores pagos indevidamente decorre da ilegalidade da exigência imposta à concessionária.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica pela COSIP em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8006689-82.2023.8.05.0201
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO
e

como interessados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA E MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente